Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À COMPRA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a ressarcir à parte autora o valor de R$ 4.368,42, correspondente às taxas condominiais dos meses de outubro e novembro de 2017, bem como março, abril e maio de 2018. Em suas razões, argumenta que não é cabível a ação regressiva intentada pelo recorrido, uma vez que a responsabilidade por dívidas condominiais é restrita ao próprio imóvel, de modo que deve ser cobrada do titular, que possui obrigação direta. Aduz que não há cláusula expressa que responsabilize o alienante por despesas condominiais anteriores à posse. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40443536). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40443541).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, de modo que a ré é responsável pelas despesas do imóvel até a entrega das chaves ao adquirente, ou seja, pelas taxas condominiais referentes às taxas anteriores a 16/05/2018, considerando a sua qualidade de vendedora do imóvel. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica: o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020). Ressalte-se que eventual cláusula que impusesse ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio antes da entrega das chaves ou imissão na posse, ou mesmo o contrário, seria nula de pleno direito, não havendo que se falar em legitimidade da cobrança com tal fundamento. Em reforço, embora as taxas de condomínio tenham natureza de obrigação propter rem, os efeitos dessas obrigações devem ser modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, porquanto antes do efetivo pagamento do valor do bem, este ainda se encontrava sob disponibilidade da construtora e da vendedora, que é responsável pelo pagamento, sendo obrigação do promitente vendedor entregar o imóvel livre de ônus.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.